Tribunal: TJMT
Processo: 0005938-88.2017.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005938-88.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Reintegração, Anulação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RENATO SILVA VILELA - CPF: 733.365.801-53 (APELADO), PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - CPF: 041.652.661-67 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (APELANTE), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (APELANTE), MARCELO DE AQUINO - CPF: 604.224.401-91 (APELANTE), UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 730.502.881-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO SILVA VILELA - CPF: 733.365.801-53 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –CANDIDATOS APROVADOS E NOMEADOS EM CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL –

ANULAÇÃO POSTERIOR DO ATO DE NOMEAÇÃO – ILEGALIDADE – DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. É inadmissível a exoneração de servidor concursado, ainda que em estágio probatório, a pretexto de anulação do ato de investidura, sem prévia abertura de procedimento administrativo, visando garantir a ampla defesa e o contraditório.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Município de General Carneiro/MT
em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da “Ação Civil Pública”, movida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, julgou procedente os pedidos formulados, declarando a nulidade do Processo Administrativo n. 02/2017, com a consequente manutenção da higidez e do resultado do Concurso Público nº 001/2015, bem como do Processo Licitatório nº 042/2015, com a recondução dos aprovados aos cargos para os quais foram aprovados; condenando o município ao pagamento dos valores a que faria jus a título de vencimento, a cada um dos servidores, pelo período em que permaneceram afastados dos seus cargos, até a sua efetiva reintegração.

Em suas razões, em sede de preliminar, alega pela impossibilidade de aplicar os efeitos da revelia em desfavor do ente público, bem como pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No mérito, sustenta que “
é incabido a parte Recorrida querer afirmar que o princípio a ampla defesa e ao contraditório foi violado baseando sua argumentação principal em uma peça que possui caráter meramente informativo e que quando não acarreta em aplicação de penalidade ao servidor, sequer comporta contraditório, como é o caso da sindicância instaurada
”.

Argumenta “
exigir a expedição de citação individual para cada um dos servidores compreende excesso de formalismo, pois a conduta adotada pelo Município para cientificar os servidores foi calcada no que determina a legislação, restando demonstrado que cada um dos servidores ficaram cientificados de maneira pessoal da necessidade de ofertar defesa no Processo Administrativo instaurado
”.

Alega que “
a comissão processante pode denegar pedidos quando julgar desinteressantes para o esclarecimento dos fatos, além de ser demonstrado que em nenhum momento a comissão negou-se a prestar informações aos servidores, atendendo amplamente o contraditório e da ampla defesa
”.

Aduz que há irregularidades constatadas no processo licitatório nº 042/2015, consubstanciadas na inabilitação da empresa I, II e III.

Verbera pelo reconhecimento de violação do art. 16, inciso I da Lei de Responsabilidade Fiscal, do art. 169, § 1º, inciso II da CF/88, e do art. 9º da Lei 8.666/93.

Por fim, alega o princípio da autotutela e pela impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Requer, portanto, a decretação de nulidade da sentença ou por sua reforma
in totum
para decretar a improcedência dos pedidos lançados na inicial.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso no Id. 117400139.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo desprovimento do apelo, de lavra do Procurador Dr. José Zuqueti (Id 123799453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
Município de General Carneiro/MT

em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da “Ação Civil Pública”, movida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, julgou procedente os pedidos formulados.

Na origem, cuida de Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face do Município de General Carneiro, tendo como objeto a edição do Decreto Municipal n. 018/2017, editado em 03/03/2017, cujo teor anulou o Concurso Público n. 001/2015, sob a alegação de possíveis irregularidades no certame, após a sindicância instaurada pelo Município e processo administrativo, sem ter oportunizado o contraditório aos aprovados.

Após regular trâmite do feito, eis trechos da sentença prolatada:

“(...)

Trata a presente ação civil pública de matéria essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, como observa Cândido Rangel Dinamarco, quando tratava de regra equivalente contida do artigo 330 do Código de Processo Civil de 1973 , hoje contida no artigo 355 do Código de Processo Civil vigente:
A razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas.

[...] Como se vê, a síntese das hipóteses consideradas nos dois incisos do art. 330 do Código de Processo Civil é esta: desnecessidade de prova.
Endossam tais conclusões os próprios fundamentos da parte autora, que em seus pedidos iniciais manifestou-se pela não realização de audiência de conciliação e mediação, ao argumento, dentre outros, de que as questões discutidas nos autos são unicamente de direito.
De entrada, não há que se falar na perda do objeto da presente ação civil pública em face do teor do Decreto nº 10/2017, que revogou o art. 1º do Decreto nº 04/2017, reconduzindo ao cargo todos os servidores anteriormente afastados. Como se vê pelo teor do documento de fls. 1.284, o referido documento é datado de 1º de fevereiro de 2017, data anterior ao Decreto Municipal nº 018/2017, este de 03 de março de 2017, contra o qual se insurge na presente demanda.
Deste modo, a edição do primeiro decreto em nada interfere na análise dos pedidos feitos nos presentes autos, razão pela qual não há que se falar na perda do objeto da presente ação civil pública.

Como bem destacado, pretende a parte autora, com a presente ação civil pública, o reconhecimento da ineficácia do Decreto Municipal nº 018/2017, do Município de General Carneiro.

Conforme se infere dos autos, o referido decreto é fruto da
sindicância nº 001/2017, onde ao argumento da existência de irregularidades na contratação da banca examinadora responsável pela realização do concurso público nº 001/2015
, determinou-se a anulação de todo o procedimento que envolvia o certame, com a consequente exoneração dos servidores então contratos.
Aduz a parte autora que
o referido procedimento administrativo é eivado de nulidade
, razão pela qual merece ter sua ineficácia reconhecida judicialmente.
Funda seus argumentos no fato de que não foi facultado aos interessados o direito de exercerem o contraditório a e ampla defesa no Processo Administrativo nº 002/2017, que culminou na anulação do concurso público nº 001/2015, bem como do processo licitatório nº 042/2015, uma vez que os interessados não foram formalmente notificados de sua instauração.
Ressalta ainda que a sindicância nº 001/2017, que culminou no processo administrativo citado, tramitou por apenas dois dias, o que denota as irregularidades verificadas ao longo de toda a apuração administrativa que deu ensejo a exoneração dos candidatos aprovados no concurso público municipal.

Firme em tais fundamentos, pleiteia o reconhecimento da nulidade do decreto que promoveu a anulação do concurso municipal, com a consequente reintegração dos servidores nomeados aos respectivos cargos.

Pugna também pela condenação ao pagamento da remuneração referente ao período em que permaneceram afastados de suas funções em virtude do Decreto Municipal nº 018/GP/2017.

Pois bem. Análise dos fundamentos de fato e de direito apresentados pelas partes, em cotejo com as provas documentais constantes dos autos, levam a conclusão de que a presente ação civil pública merece ser julgada procedente em sua integralidade.

Como bem destacado, a lide posta nos autos gira em torno da ausência do cumprimento dos pressupostos constitucionais e legais do contraditório e da ampla defesa, no bojo da Sindicância n. 001/2017, e do Processo Administrativo n. 02/2017, onde anulou-se o Concurso Público nº 001/2015, bem como do Processo Licitatório nº 042/2015, culminando na exoneração dos servidores então aprovados e já empossados e no exercício de suas funções
.

A imperiosa necessidade de observação do contraditório e da ampla defesa nos procedimentos é matéria de fundo constitucional, normatizada no art. 5º, LV, da CRFB. Senão vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

No caso em apreço, o referido princípio merece ser analisado em conjunto com o princípio da legalidade e da autotutela administrativa, onde se fundou as conclusões legais do Processo Administrativo n. 02/2017, onde anulou-se o processo licitatório, bem como o concurso público nº 001/2015.

Por meio da prerrogativa da autotutela, é possível que a administração reveja seus próprios atos, podendo a revisão ser ampla, para alcançar aspectos de legalidade e de mérito
. Trata-se, com efeito, de princípio administrativo, inerente ao poder-dever geral de vigilância que a Administração deve exercer sobre os atos que pratica e sobre os bens confiados à sua guarda. Decorre daí que falha a Administração quando, compelida a exercer a autotutela, deixa de exercê-la.
A autotutela se caracteriza pela iniciativa de ação atribuída aos próprios órgãos administrativos. Em outras palavras, significa que, se for necessário rever determinado ato ou conduta, a Administração poderá fazê-lo ex-officio, usando sua autoexecutoriedade, sem que dependa necessariamente de que alguém o solicite.
Tratando-se de ato com vício de legalidade, o administrador toma a iniciativa de anulá-lo; caso seja necessário rever ato ou conduta válidos, porém não mais convenientes ou oportunos quanto a sua subsistência, a Administração providencia a revogação.

Levando-se em consideração a necessidade de ponderação entre os referidos princípios, quais sejam, o contraditório e ampla defesa, conferidos aos particulares, e a autotutela, de titularidade da administração pública, a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal vem sopesando a aplicação deste último, notadamente quando a anulação ou a revogação de atos administrativos, puderem, de alguma forma, interferir no âmbito do interesse de particulares, quando será imperiosa o observação do contraditório e da ampla defesa no exercício da autotutela
.
Como bem destaca José dos Santos Carvalho Filho: “Essa irreversível tendência denota o propósito de impedir decisões imediatas e abusivas da Administração,
sem que o interessado sequer tenha oportunidade de defender-se e rechaçar as razões administrativas
. Por esse motivo, já se propôs, no próprio STF, a complementação de sua Súmula 473, de modo a mencionar, in fine, a ressalva “garantidos, em todos os casos, o devido processo legal administrativo e a apreciação judicial”. Realmente, a consolidação do princípio do devido processo legal provocou a mitigação da Súmula 473 do STF, que atualmente já não mais tem caráter absoluto”.

Tais conclusões já reverberam, inclusive, no âmbito legal, onde a norma contida no art. 49, § 3º, da Lei nº 8.666/93, impõe a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa nas hipóteses de anulação do processo licitatório. Neste sentido:
Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
§ 3o
No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Neste sentido, e voltando-se os olhos ao caso concreto, não restam dúvidas quanto a indispensável necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa no bojo do processo administrativo que culminou na anulação do concurso público nº 001/2015
.

Imperiosa a conclusão de que os então aprovados no referido certame, já em
empossados e no exercício de suas funções
, tinham o direito de se manifestar e de influir na decisão administrativa onde apreciou-se os fundamentos que levaram, no fim das contas, à exoneração dos interessados de seus respectivos cargos públicos.
Para muito além dos relevantes fundamentos apresentados pelo Município de General Carneiro, em sua manifestação prévia (fls. 1.253-1.275), verifica-se do bojo do referido documento, onde a municipalidade manifesta-se acerca do objeto da presente ação, que não existiu uma formal e regular comunicação do teor do referido processo administrativo a todos os interessados.
Das próprias alegações apresentadas, verifica-se que a comunicação oficial se deu tão somente no bojo de reunião realizada na sede do município réu, e ainda, por meio de publicações no diário oficial. Quanto a primeira hipótese, claramente não tem o condão de atingir seu objetivo, posto que em descompasso com a legislação de regência da matéria, seja porque não se prova que todos os interessados estavam presentes.

Quanto ao segundo argumento, este apto a atingir o fim colimado, não há nos autos provas a respeito. O Município de General Carneiro, ainda que devidamente citado, não veio aos autos para produzir provas de tal alegação, razão pela qual devem ser reputadas como inexistentes, a teor da norma contida no art. 373, II, do CPC.
Destarte, imperiosa a conclusão pela inobservância dos preceitos constitucionais e legais do contraditório e da ampla defesa no bojo do Processo Administrativo n. 02/2017, onde anulou-se o Concurso Público nº 001/2015, bem como do Processo Licitatório nº 042/2015, razão pela qual, tendo em conta o prejuízo causado aos interessados, o reconhecimento de sua nulidade é medida que se impõe.

A perda dos efeitos do Decreto Municipal nº 018/GP/2017, que se funda nos aludidos processos administrativos, é decorrência lógica das conclusões aqui exaradas.

Na mesma esteira, conclui-se que o afastamento dos servidores públicos dos respectivos cargos se deu por ato ilegal da administração pública, nos termos dos fundamentos apresentados, razão pela qual o acolhimento do pedido para fins de condenação ao pagamento dos valores a que faria jus a título de vencimento, a cada um dos servidores, pelo período em que permaneceram afastados dos seus cargos, até a sua efetiva reintegralização, é medida que também se impõe.
Ante o exposto, JULGO PROCECENTE os pedidos formulados na presente ação civil pública, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: i) declarar a nulidade do Processo Administrativo n. 02/2017, do Município de General Carneiro/MT, com a consequente manutenção da higidez e do resultado do Concurso Público nº 001/2015, bem como do Processo Licitatório nº 042/2015, com a recondução dos aprovados aos cargos para os quais foram aprovados; ii) condenar o município de General Carneiro/MT, ao pagamento dos valores a que faria jus a título de vencimento, a cada um dos servidores, pelo período em que permaneceram afastados dos seus cargos, até a sua efetiva reintegralização.

(...)”

Do ato sentencial, o Município de General Carneiro/MT interpôs o presente Recurso de Apelação, alegando pela nulidade da decisão por ausência de fundamentação, bem como pela impossibilidade de decretação de revelia em desfavor do ente público. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos constantes na inicial.

Da preliminar de nulidade

O Apelante argui, preliminarmente, nulidade da sentença por ofensa ao artigo 489, § 1º, inc. IV, do CPC, sob a tese de que o magistrado
a quo
não analisou todos os pontos debatidos nos autos.

O juízo sentenciante, à luz das provas e do direito motivou a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso.

O entendimento acerca do tema

é que o juiz deve analisar todos os argumentos deduzidos no processo e que são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Logo, se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, inexiste nulidade a ser reconhecida nessa ótica, devendo a questão ser analisada no mérito.

Registra-se que o magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Assim, a motivação sucinta não importa em descumprimento do dever da fundamentação analítica. A respeito, este Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – EXPEDIÇÃO DA GUIA DE LIBERAÇÃO DA MERCADORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DO ICMS-GLME – NÃO COMPROVAÇÃO – OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO – NÃO ABARCADAS NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI ESTADUAL N. 9.855/2012 – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nula é a decisão totalmente desprovida de fundamentação, que não se confunde com a decisão breve, concisa, sucinta, pois concisão não significa ausência de fundamentação.

Não evidenciada qualquer ilegalidade no ato que indeferiu a expedição da Guia de Liberação da Mercadoria, sem Comprovação do Recolhimento de ICMS – GLME, em operações de importação não contempladas nas hipóteses previstas na Lei Estadual n. 9.855/2012.

(N.U 0033004-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE DECRETA INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DECRETA DE FORMA GENÉRICA, SEM ESPECIFICAR A EXTENSÃO DO DANO – REQUISITO PRESCINDÍVEL – AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA FASE INICIAL DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma coisa é decisão sucinta, onde o Magistrado expõe os motivos de seu convencimento, outra coisa é a ausência de fundamentação, situação esta passível de nulidade por ofensa ao disposto no art. 489 do CPC. Nesse norte, não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação, não havendo, que se falar em nulidade ou reforma da decisão objurgada.

(...)

4. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1005764-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Por tais razões,
rejeito
a preliminar arguida.

Da revelia

Em suas razões, o Município Apelante alega que não deveria ser aplicado a seu desfavor os efeitos da revelia, pois inaplicáveis contra a fazenda pública.

Extrai-se dos autos que, a despeito de regularmente citado (fls. 1.313), o Município de General Carneiro não apresentou contestação.

Todavia, a sentença prolatada não decretou a revelia e, ainda que houvesse assim procedido, não haveria necessidade de declaração de sua nulidade, haja vista que devidamente suficientes os documentos trazidos aos autos para a análise da matéria.

Sobre o tema já se posicionou este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TRATOR DO MUNICÍPIO CEDIDO À ASSOCIAÇÃO APELANTE, CONFORME CONTRATO DE COMODATO – ENVOLVIMENTO DO VEÍCULO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONDUTOR DO TRATOR EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ – ALEGADA TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – ACOLHIDA – REVELIA AFASTADA – PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PRAZO EM DOBRO EM TODAS AS MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS – DESNECESSIDADE DE NULIDADE DA SENTENÇA E DO RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA – APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO E DA CONTESTAÇÃO QUE SE FAZ NESTE MOMENTO – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA – DANOS COMPROVADOS – PROVA PERICIAL INÓCUA DIANTE DO DECURSO DO TEMPO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

1. Diferentemente do quanto consignado na sentença recorrida, observa-se que a contestação da apelante Associação Topázio Vale do Araguaia foi apresentada tempestivamente, posto que representada pela Defensoria Pública, que, desde a época da prática do ato processual, já detinha a prerrogativa de contagem em dobro de todos os prazos processuais.

2. Porém, por mais que a contestação tenha sido apresentada tempestivamente, sendo inconsistente a revelia decretada na sentença, não há necessidade de declaração de sua nulidade, haja vista que devidamente suficientes os documentos trazidos aos autos para a análise da matéria.

3. Em atenção aos princípios da efetividade e da economia processual, basta, neste momento, apreciar e analisar as argumentações dissertadas na contestação e no recurso de apelação, em conformidade com o artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil.

4. Na presente hipótese, a prova pericial, requerida na contestação, mostra-se inócua e não surtiria qualquer efeito para o deslinde da controvérsia, considerando que decorridos mais de 9 (nove) anos desde a data do acidente, sendo que a prova documental produzida se mostra suficiente para comprovar os danos provocados no trator, bem como o nexo de causalidade.

5. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que existe nos autos prova documental suficiente para a formação da convicção do julgador, que é o destinatário final da prova e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado.

(N.U 0002673-69.2013.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Forte nessas razões,
rejeito
a preliminar de nulidade elencada.

DO MÉRITO

Ressoa incontroverso que as partes apeladas foram submetidas ao Concurso Público nº 001/2015 e que lograram êxito dentro do número de vagas para o cargo concorrido.

No entanto, sobressai que a Administração Pública municipal, por meio do Decreto nº 004/2017, suspendeu os efeitos da homologação, nomeação, posse e exercício do certame.

Pois bem, o Município requerido ao se manifestar, apresentou justificativas e documentos que comprovaram a regularidade na edição do decreto impugnado, visto que o certame foi reputado ilegal pela municipalidade.

Isto porque o Ministério Público de Barra do Garças expediu a notificação recomendatória nº 001/2016 recomendando a suspensão do concurso em razão das irregularidades encontradas na realização do certame.

No caso, é sabido que a Administração Pública comete equívocos no exercício de suas atividades, de modo que ao se defrontar com esses erros, pode ela mesma os rever para restaurar a situação de regularidade.

Ademais, sua capacidade de autotutela está totalmente sedimentada, sendo inclusive objeto de súmulas no Pretório Excelso, a seguir em destaque:

Súmula 346. A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473 A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial

Ocorre que, de acordo com as provas colacionadas nos autos, vê-se que as partes acima nomeadas ingressaram regularmente no serviço público por meio de concurso público nos termos do art. 37, II, da CF/88.

Isso, pois, os candidatos já se encontravam empossados e no exercício de funções quando da vigência do decreto impugnado.

Assim, vê-se que são servidores públicos efetivos.

Como visto, a partir da Constituição Federal de 1988, o direito ao contraditório e à ampla defesa foi erigido à condição de garantia constitucional do cidadão, seja na posição de litigante, num processo judicial, seja um mero interessado, em um processo administrativo.

Assim, qualquer ato da Administração Pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deverá ser precedido de prévio e devido procedimento administrativo, em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, garantias fundamentais dispostas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Infere-se dos autos que os autores alegaram a ilegalidade do ato administrativo que culminou com a anulação da sua nomeação e consequente exoneração do cargo, em virtude da invalidação do respectivo concurso público.

Sobre o assunto, é certo que o ato de desligamento gera efeitos no patrimônio jurídico do servidor, repercutindo na esfera de seus interesses individuais.

Por isso, não pode a Administração simplesmente declarar nulo um ato administrativo - que goza da presunção de legalidade - sem que o prejudicado possa defender seus interesses, demonstrando, caso possível, a regularidade do ato questionado. Ademais, são servidores efetivos e, ainda que se comprove a nulidade, isso deve se dar por meio do devido processo legal e os princípios dele decorrentes: ampla defesa e contraditório.

Exatamente por isso, são reiterados os julgados do Supremo Tribunal Federal pela impossibilidade de anulação sumária de ato administrativo que prejudique interesses individuais:

“Tratando-se da anulação de ato administrativo cuja formalização haja repercutido no campo de interesses individuais, a anulação não prescinde da observância do contraditório, ou seja, da instauração de processo administrativo que enseje a audição daqueles que terão modificada situação já alcançada. Presunção de legitimidade do ato administrativo praticado, que não pode ser afastada unilateralmente, porque é comum à Administração e ao particular” (RE nº 158543/RS)

Logo, a sentença não merece reparos, porque não pode a Administração se descuidar da observância do devido processo legal, sob pena de ofensa aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito.

Inclusive, o juízo sentenciante fez constar que “
verifica-se do bojo do referido documento, onde a municipalidade manifesta-se acerca do objeto da presente ação, que não existiu uma formal e regular comunicação do teor do referido processo administrativo a todos os interessados
”, sendo certo que o ora Apelante não oportunizou o direito do contraditório e ampla defesa em favor dos servidores.

Como se nota, verifico que houve irregularidade no procedimento, pois a Administração, apesar de ter agido no estrito cumprimento do seu dever de autotutela, não foi assegurado aos autores o exercício prévio do contraditório e da ampla defesa.

Essa é a atual orientação das Cortes Superiores:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO POR MAIS DE 2 ANOS A DESPEITO DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO POR PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A autora, apesar de ter sido considerada inapta em exame médico que constituía fase eliminatória do concurso público, foi nomeada, empossada e permaneceu no exercício do cargo de Guarda Municipal do Município de Londrina por mais de 2 anos. Em março de 2013, sem a instauração de prévio processo administrativo, foi publicado decreto tornando sem efeito o ato de nomeação. 2. O STJ consolidou entendimento de que a exoneração de servidores concursados e nomeados para cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, deve ser efetuada com observância do devido processo legal e do princípio da ampla defesa. 3.
É pacífico também o entendimento de que a invalidação do ato administrativo que repercute no campo de interesses individuais de servidores imprescinde de prévia instauração de processo administrativo, no qual seja assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório
. 4.
Em julgamento de caso semelhante ao ora discutido, a Terceira Seção desta Corte Superior destacou que “deveria o ente público ter instaurado processo administrativo específico, informando ao servidor a finalidade de anulação do ato de nomeação, indicando os motivos ensejadores, permitindo-lhe apresentar defesa, cujas razões deveriam ser analisadas e ponderadas pela autoridade julgadora, antes da edição do ato derradeiro
” (AR 3.732/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 2.2.2015). 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1685839 PR 2017/0150302-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017) (grifos nossos)

Ainda, este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA - CANDIDATA APROVADA E NOMEADA EM CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL - ANULAÇÃO POSTERIOR DO ATO DE NOMEAÇÃO - ILEGALIDADE - REINTEGRAÇÃO NO CARGO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – RECURSO ADESIVO - TENTATIVA DE RECEBIMENTO DE SALÁRIO - USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STF - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSOS DESPROVIDOS.

I - Ato administrativo de nomeação de candidato aprovado em concurso público, apesar de expedido nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao fim do mandato de prefeito municipal, não configura a nulidade prevista no artigo 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, se não demonstrado o efetivo aumento de despesa.

II -
É inadmissível a exoneração de servidor concursado, ainda que em estágio probatório, a pretexto de anulação do ato de investidura, sem prévia abertura de procedimento administrativo, visando garantir a ampla defesa e o contraditório.

III - O mandado de segurança não se revela adequado para o fim de compelir a autoridade coatora ao pagamento de crédito, sob pena de se transmudar o mandamus em mera ação de cobrança.

(N.U 0000239-13.2009.8.11.0032, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/11/2013, Publicado no DJE 28/11/2013) (grifos nossos)

Em face do exposto, coadunando com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a sentença.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022